Tribunal: TCU
Processo: 038.501/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 681/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.501/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Angelica Gomes de Almeida (XXX.727.527-XX); Oswaldo Saback Junior (XXX.476.417-XX); Paulo Cesar Rodrigues Pereira (XXX.611.557-XX); Paulo Roberto Machado Antunes (XXX.276.747-XX); Pedro Paulo dos Reis (XXX.421.717-XX); Rogerio Valls de Souza (XXX.537.797-XX); Wilma Cabral de Souza Fernandes (XXX.035.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.